Tribunal: TJMT
Processo: 1018258-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RAI no 1018258.63.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização e Exibição de Documentos no 1003160-33.2019.8.11.0013, movida por DORIVAL RODRIGUES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar novo descontos oriundos do empréstimo consignado representado pelo contrato no. 314588594-7, nos proventos da aposentadoria de agravada, benefício no 809.542.431-53, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do NCPC.
Sustenta o agravante que, somente o órgão pagador que possui o controle da folha da agravada, sendo assim, para que a ordem judicial tenha sua eficácia alcançada, o mais prudente no presente caso é a expedição de ofício para referido órgão cumprir a liminar, tendo em vista que o banco agravante não possui esse controle.
Aduz que, não cabe ao banco agravante proceder às exclusões/suspenções/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício do agravado; assim, incabível o arbitramento de multa pecuniária diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais) para o cumprimento da liminar, quando o efetivo cumprimento da medida judicial independe da vontade do agravante.
Afirma não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.
requer o agravante que seja conhecido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: Conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; ao final, que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, ser majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; caso não seja esse o entendimento desta c. Turma, que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido limite de dias-multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)A probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido desconto de valores nos proventos de aposentadoria do requerente, e o perigo de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte autora e, caso não seja cessada a prática, certamente causará outros prejuízos de difícil reparação.
Desta maneira, em um juízo superficial de cognição, tudo indica que as deduções havidas em nome do autor ocorreram de maneira indevida.
Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante.
Diante disto, reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir.
Desta forma, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 296, caput) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando o contrato de empréstimo consignado a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de efetuar novo descontos oriundos do empréstimo consignado representado pelo contrato no. 314588594-7, nos proventos da aposentadoria de DORIVAL RODRIGUES DA SILVA, número de benefício 809.542.431-53, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do NCPC. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator